Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709934-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KATIA DOS SANTOS FERNANDES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE BEM DO DEVEDOR. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA.DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DA DEMANDA. OFENSA. 1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 3. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do devedor e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. Não há na legislação específica tratando da exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, assim como pesquisas nos sistemas conveniados, em observância à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A contra decisão da 2a Vara Cível do Gama, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 0712679-41.2022.8.07.0004, ID no 150813739, que determinou à parte autora que comprovasse que o veículo pode ser encontrado no endereço indicado, sob pena de extinção. 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão teria violado as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização material do veículo. 3. Da mesma forma, sustenta que a decisão tratou a possibilidade de conversão em ação de execução como sendo uma medida obrigatória, quando na verdade é uma faculdade prevista em lei, o que poderá lhe acarretar prejuízo, pois pretende a retomada do veículo que foi ofertado em garantia do contrato de mútuo bancário. 4. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar as referidas disposições previstas na decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma. 5. Preparo (ID no 44789302, págs. 1-2). 6. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID no 44891251). 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 44891251): “[...] 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 11. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 12. No processo originário já foram realizadas diligências nos endereços indicados pelo agravante, sem sucesso. As pesquisas aos sistemas conveniados não apontaram novos endereços, motivo pelo qual deve haver o mínimo de indícios de que o bem e a agravada estejam no local informado. 13. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 14. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o agravante no exercício do seu direito, lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. 15. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro da agravada e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 16. Sabe-se que não há na legislação específica tratando da exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. 17. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, assim como pesquisas nos sistemas conveniados (ID no 147760175), em observância à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 14. Registre-se que, na origem, foi dado regular prosseguimento ao feito, com a determinação para que a parte autora comprove que o veículo pode ser localizado no endereço indicado (processo no 0712679-41.2022.8.07.0004, IDs no 155637348 e no 150813739). Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO